Tribunal: TJMT
Processo: 1021470-16.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA. ADMISSIBILIDADE. CONCLUSÃO N.º 17/1ª TR-TJMT. OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. EXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 323260880 – reclamação nº 1021470-16.2025.8.11.0001– JEFAZ da Capital), que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) Da suspensão do feito. A pretensão não pode ser admitida, em razão da expressa negativa da parte contrária, bem como, por se tratar o pedido, de verba de natureza alimentar, sem indicação de acordo concluído. Precedente. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1042450-18.2024.8.11.0001 – rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR – j. 28/4/2025 - DJE 2/5/2025). 3- MÉRITO. 3.1) O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 3.2) O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3.3) Cumpre registrar, que o tema em debate não é atingido pelas alterações trazida pela Lei Complementar nº 719/2022. Portanto, nos termos do art. 2º, inc. IV e art. 11º, inc. II, §2º, da Lei Complementar n. 600/2017: “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC; V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (...) II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei). 4- No caso, o contrato temporário da parte Recorrida se deu entre os anos de 2017 a 2024, sendo de abril a dezembro/2017; fevereiro a dezembro/2018; março a dezembro/2019; julho a dezembro/ 2020; fevereiro a dezembro/2021; fevereiro a dezembro/2022; fevereiro a dezembro/2023; janeiro a dezembro/2024, conforme as fichas financeiras (id ́s. 323260863, 18813123, 323260864, 323260865, 323260866, 323260867, 323260868, 323260869, 323260870). O somatório desses períodos laborados totaliza 81 (oitenta e um) meses, extrapolando o prazo estabelecido pela Lei Complementar nº 600/2017, que determina um limite inicial de 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período, bem como não foi observado o requisito de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, conforme exigido pela legislação. 4.1) A ausência de justificativa de substituição para cada contrato temporário celebrado, especialmente no contexto da contratação de professores, representa uma grave irregularidade administrativa e uma potencial violação da legislação vigente. A legislação impõe a necessidade de fundamentar adequadamente cada contratação temporária, especificando as razões e circunstâncias que demandam tal medida. Isso visa garantir a transparência, a legalidade e a eficiência na gestão dos recursos públicos, além de assegurar que a contratação temporária seja uma exceção e não uma regra. Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 1003800-95.2023.8.11.0045 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 15/3/2024 - DJe 18/3/2024); (TJSP – 4ª CDPb – RAgI nº 2248447-98.2023.8.26.0000 – relª. Desembargadora Ana Liarte – j. 2/2/2024) e (TJSP – 5ª CDPb – RApC nº 1000758-74.2023.8.26.0480 – rel. Desembargador Eduardo Prataviera – j. 27/5/2024). Ademais, tal prática fere o princípio da prevalência do concurso público, uma vez que o ingresso no serviço público deve, em regra, ocorrer por meio de concurso público que assegure a igualdade de oportunidades e a seleção dos candidatos mais qualificados. 4.2) Diante da nulidade do contrato temporário reconhecida nos autos, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS, com base na remuneração percebida, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 916). 4.3) Por outro lado, é indevida a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo do FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, sendo este calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. E mais, a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, ainda que estes venham a ser declarados nulos. Precedentes (TJMT - 0001407-73.2018.8.11.0084, 2ª TR - JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 23/10/2023 - DJE 27/10/2023 e TJMT N.U 0001828-86.2016.8.11.0002 – 2ª CamDPeC - GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS – j. 04/04/2023 - DJE 13/04/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021470-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CICERO APARECIDO PIMENTA - CPF: 779.590.781-49 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025